Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724836-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FERNANDA VIEIRA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: GISELE VIEIRA CORREA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-autora, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo interno, observado que o MM. Juiz, na r. sentença do processo originário (no 0711255-24), embora tenha julgado improcedente o pedido cominatório, ressaltou que, "ante a concessão da tutela recursal no Agravo de Instrumento n. 0724836-63.2019.8.07.0000, os efeitos da presente sentença ficam condicionados ao trânsito em julgado", além do que a sua apelação já foi incluída em pauta de julgamento. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora